Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. A regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos constitucionais e legais quando empregados numa perspectiva genérica ou alheios ao contexto do julgamento. Assim, a não manifestação pormenorizada sobre tais situações não inviabiliza o ingresso da demanda nas instâncias superiores, por ausência de prequestionamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.